Tribunal: TJDFT
Processo: 0006992-94.2017.8.07.0006
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DO ACRÉSCIMO DA PENA-BASE PELA CULPABILIDADE NÃO FUNDAMENTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 180 do Código Penal, depois de ter sido preso em flagrante quando conduzia um automóvel de origem ilícita.
2 No crime de receptação, a apreensão do bem em poder do agente inverte o ônus probatório, atribuindo-lhe o dever de demonstrar a origem lícita do objeto ou, pelo menos, a aquisição de boa-fé.
3 A prova do elemento anímico do agente faz-se, sobretudo, por meio das circunstâncias fáticas que envolvem a apreensão do bem, como a reação do agente, o local e o próprio objeto, analisando-se também a justificativa da posse da res.
4 A culpabilidade é entendida como juízo de reprovabilidade do crime, exigindo um plus de reprovação social da conduta. A simples menção do conhecimento da ilicitude e de exigência de comportamento diverso não justificam a exasperação.
5 Apelação parcialmente provida.